Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-80.2024.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-80.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LAUCIDE DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 567.768.291-87 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 837.568.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 998.127.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 567.768.701-44 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante (art. 306 do
ctb
). Nulidade do teste de etilômetro. Inocorrência. Suficiência probatória. Delito de perigo abstrato. Condenação mantida. Alteração da pena. Isenção indeferida. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, que condenou o recorrente à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), além do pagamento de 10 dias-multa e da suspensão do direito de dirigir por 2 meses.

II. Questão em discussão

4. A apelação discute:

(i) a validade do teste do etilômetro e a necessidade de ciência do direito de recusa;

(
ii
) se há provas suficientes para embasar a condenação;

(
iii
) se a pena privativa de liberdade
foi adequadamente substituída
pela
pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do CP;

(
iv
) se
acusado pode optar pelo
cumprimento da pena
privativa de liberdade
em regime
aberto

ao invés de cumprir alguma medida restritiva de direito
;

(v) se há fundamento legal para isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

5. Não há nulidade a ser reconhecida, pois os policiais militares responsáveis pela abordagem confirmaram que o recorrente foi informado sobre a possibilidade de recusa e, ainda assim, optou por realizar o teste, cujo resultado indicou 0,93 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

6. A condenação encontra-se amparada em provas idôneas, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais, confissão parcial e exame de etilômetro. Ademais, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco concreto.

7. O art. 44, §2º, do CP determina que para condenações iguais ou inferiores a 1 ano, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por apenas uma pena restritiva de direitos, ao contrário do que foi fixado na sentença. Assim, substitui-se a pena por prestação de serviços à comunidade.

9. O pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto em substituição à pena restritiva de direitos é inviável, pois a substituição é um direito subjetivo do réu, conforme o art. 44, caput, do CP, e não uma faculdade
.

10. A isenção de custas não é cabível, pois o art. 804 do CPP prevê que a condenação nas custas é automática e independe da situação econômica do réu, cabendo ao Juízo da Execução eventual suspensão da exigibilidade
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Tese de julgamento:
"
1. O
teste do etilômetro
é válido quando comprovado que o acusado aceitou fazer e lhe foi informado o direito de recusa. 2.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e pode ser comprovado por qualquer meio idôneo, incluindo prova testemunhal e exame de etilômetro.
2.
A substituição
da pena privativa de liberdade
, é direito subjetivo do acusado e
, quando cabível, deve observar o art. 44, do CP.
3.
A
condenação nas custas é automática e independe da situação econômica do réu

"

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CP, art. 44, §2º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.08.2021,
DJe
27.08.2021.

TJMT:

Apelação Criminal n. 1008286-52.2023.8.11.0004,
r
el. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 15.10.2024, DJE 18.10.2024
;

Apelação Criminal n. 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021, DJE 29.04.2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Laucide

d
e Campos Almeida

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
da Comarca de Mirassol D' Oeste
-MT
, nos autos da Ação Penal n.

1000320-80.2024.8.11.0011
, condenando-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306

da Lei n. 9.503/97), à pena de

6 (seis) meses detenção,
em regime inicial aberto,
a
o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, bem como
2 (dois) meses
de
proibição de dirigir veículo automotor
.

A pena
privativa de liberdade
foi substituída “
por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a pena de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 4 (quatro)
salários mínimos
(art. 43, inc. I do CP) e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP. As entidades beneficiadas com a prestação pecuniária e a prestação de serviços serão eleitas em sede de execução.”

O apelante, nas razões que estão no ID

257349706
, requer
,

p
reliminarmente,
(i) que seja reconhecida
a nulidade do teste de etilômetro realizado sem a cientificação do apelante de seu direito de recusa;
no mérito, (
ii
) absolvição
da imputação pelo crime de embriaguez ao volante, considerando a ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
(
iii
)
em caso de manutenção da condenação,
que a
pena privativa de liberdade seja substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, conforme estabelecido no § 2º do
art.
44 do Código Penal e que o valor da prestação pecuniária não exceda o montante equivalente a 1 (um) salário mínimo;
(
iv
) que
seja aplicado o
regime aberto por ser inclusive mais benéfico do que o pagamento de quatro salários mínimos;
(v)
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais
.

O Ministério Público, n
as contrarrazões encontradiças no ID

257349713
,

postula pelo desprovimento do presente recurso;

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID

259760663

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
do teste de etilômetro realizado sem a cientificação do
acusado
de seu direito de recusa

A defesa do apelante requer, nesta preliminar,
“
o reconhecimento da nulidade, em razão
da irregular
realização do teste de alcoolemia, uma vez que o denunciado não foi advertido de que poderia recusar sua realização.
”

Entretanto, após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque
embora a esposa do recorrente tenha alegado que ele não foi cientificado do seu direito de recusa, os dois policiais militares,
Pierro Dias de Almeida
e
Sebastião Vieira da Cruz
, em juízo, ao serem questionados pela defensora pública, afirmaram que

foi explicado ao
apelante
que ele poderia se recusar a fazer o teste, mas ele
o
fez e não se negou.

E como é sabido,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base
em afirmação da defesa e da esposa do acusado
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em
incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A
lém disso,
d
a leitura
do
boletim de ocorrência ou, mesmo das declarações extrajudiciais
e
judicial,
ficou evidente que o apelante tinha sinais visíveis de embriaguez, razão pela qual,
mesmo que
não tivesse realizado o teste do bafômetro, não existiria dúvida a respeito d
a alteração da sua capacidade psicomotora
.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo, porque, ao contrário do que foi alegado pel
a defesa do
apelante, o caso em discussão obedeceu às normas
legais
aplicáveis à espécie
.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante no ID
257349651
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 01 de outubro de 2023, por volta de 18h30min, a equipe policial recebeu uma solicitação via 190. Informados de um veículo transitando em “zigue-zague” a guarnição conseguiu lograr êxito em localizar o referido veículo. Durante abordagem policial fora constatado sintomas de alcoolismo no condutor. O condutor senhor
Laucide
de Campos Almeida foi submetido ao teste de etilômetro (ID. 140802443 - Pág. 1) e obtivera resultado superior ao permitido. Na mesma toada tem-se auto de prisão em flagrante (ID. 140807218 - Pág. 3) e nota de culpa (Id. 140802449 - Pág. 1).

[...]

Conforme relatado, o apelante
colima
a sua absolvição com fulcro no art. 386,
VII
, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para embasar a sentença condenatória.

Como se sabe,
a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência:(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do
condutor de veículo automotor
, como sói ser na espécie.

Volvendo-se ao caso destes autos, constata-se que a

materialidade
do
delito tipificado no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97,
está comprovada

por meio dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
257348719
)
;

B
oletim de
O
corrência
(ID
257348721
)
;
teste de alcoolemia
(ID
257348722
)
;

bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases
da persecução penal.

No tocante
à
autoria delitiva,
a defesa do
apelante
alega que não existem provas suficientes que comprovem a ocorrência do delito em discussão.
Todavia,
a
irresignação
do apelante
não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha postulado
a
sua
a
bsolviç
ão
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição ele
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o
juízo de primeiro grau.

Com efeito, o

boletim de o
corrências
acima citado
, lavrado no calor dos fatos, descreve o
s
acontecimentos
da
seguinte
forma
:

[...]
RECEBEMOS UMA SOLICITAÇÃO VIA TELEFONE 190, INFORMANDO SOBRE UM VEÍCULO GOL DE COR PRATA, PLACAS HRR-0754 QUE TRAFEGAVA FAZENDO ZIGUE ZAGUE NA PISTA, NA MT 250, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA "BOA NOITE", APARENTANDO O CONDUTOR ESTAR EMBRIAGADO. DE IMEDIATO DESLOCAMOS PARA O LOCAL INFORMADO E DEPARAMOS COM O REFERIDO
VEICULO
JÁ NA RUA JOÃO PAULINO FILHO, NO BAIRRO PORTAL DO SOL. EM ABORDAGEM CONSTATAMOS A
VERACIDADE DO FATO. FOI OFERTADO O TESTE DO ETILOMETRO ONDE O CONDUTOR CONCORDOU EM REALIZÁ-LÔ. TENDO COMO RESULTADO 0,93 MG/L CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FOI DADO VOZ DE PRISSÃO AO CONDUTOR E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MIRASSOL D' OESTE, SEM LESÕES CORPORAES E SEM USO DE ALGEMA. FORAM REALIZADAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EM RELAÇÃO AO VEÍCULO, QUE SERÁ ENCAMINHADO PARA CIRETRAN LOCAL.
[...]

A testemunha, o policial militar Pierro Dias de Almeida, ao ser ouvido judicialmente, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva. Ele destacou que participou da ocorrência e que a equipe recebeu diversas denúncias relatando que o veículo do apelante trafegava em zigue-zague pela rodovia MT. Segundo o relato, várias pessoas que presenciaram a situação começaram a ligar para o quartel, motivando o deslocamento da equipe até o local indicado. No entanto, ao chegarem, não localizaram o veículo. Após realizarem rondas, o encontraram no bairro Portal do Sol. Durante a abordagem, questionaram o condutor sobre a condução irregular e perceberam nele sinais evidentes de embriaguez. Foi-lhe oferecida a opção de realizar o teste do etilômetro, que ele aceitou, obtendo-se o resultado registrado no boletim de ocorrência. Por fim, a testemunha esclareceu que não sabe precisar quantas denúncias foram recebidas, mas reiterou que o apelante foi informado da possibilidade de recusa ao teste e, ainda assim, optou por realizá-lo.

Da mesma forma, o policial
Sebastião Vieira da Cruz
, em juízo, narrou que:

[...] participou da ocorrência; que se recorda que estava em patrulhamento na cidade; que via telefone o policial passou a informação que na rodovia MT 250, havia um veículo gol trafegando em ziguezague; que então foram até a rodovia, mas não encontraram o condutor; que continuaram as diligências e então avistou o veículo semelhante
o
da informação; que foi feito a abordagem do acusado; que este aparentava estar embriago; que foi realizado o teste de etilômetro; que o acusado disse que estava retornando do Balneário Lago Azul, juntamente com sua esposa; que explicaram os motivos da abordagem; que no momento da condução o réu não se negou em ir até a delegacia;
que aceitou todo o procedimento; que o teste de etilômetro foi feito no batalhão; que o réu foi de viatura por questões de segurança; que o acusado estava visivelmente embriagado; que foi explicado ao réu que ele poderia se recusar a fazer o teste, mas ele fez e não se negou. [...]

Além disso, a informante Luciana Barbosa da Silva, esposa do apelante, afirmou em juízo que seu marido não trafegava em zigue-zague, mas dirigia normalmente. Relatou que estavam retornando do Balneário e que ele havia consumido cerveja, porém parou ao meio-dia e chegou a dormir antes de dirigir. Explicou que as latinhas encontradas no carro eram destinadas à venda por ela. Declarou ainda que presenciou a abordagem policial e acompanhou o momento em que o réu realizou o teste do etilômetro. Segundo seu relato, os policiais perguntaram ao apelante se ele aceitava fazer o teste do bafômetro, ao que ele respondeu afirmativamente.

O apelante
,
ao ser interrogado, confirmou que estava no balneário e que teria bebido cerveja, mas negou ter andado em ziguezague. Além disso, afirmou que ao chegar na delegacia, fez
o bafômetro; que
em momento algum se
negou
a fazê-lo.

Verifica-se, pois, que a
testemunha acima nominada esclareceu como os fatos ocorreram e confirmou
,
sob o manto do contraditório e da ampla defesa
,
as informações inseridas nos depoimentos prestados na fase administrativa, convalidando, assim, as afirmações de que o apelante apresentava alteração de capacidade
psico
motora, não havendo,
portanto
, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos
submeteram o apelante ao teste de alcoolemia,

que
apontou a concentração de 0,
93
miligramas de álcool por litro de ar alveolar
.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com
o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição
ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021) Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, na mesma linha intelectiva da referida Corte Superior, em relação à temática, deixou assentado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses. 2. Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez; (
ii
) depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas; 3. Requerimento do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se
as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro
e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O delito do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, consumando-se com a prática da ação prevista no preceito primário do tipo penal incriminador, independente dos riscos causados pela sua conduta, de forma que é irrelevante a distância percorrida pelo apelante
. 6.
Os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado à confissão parcial deduzida em inquérito, são provas suficientes para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
. IV. DISPOSITIVO 7. Apelo conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
Destacamos

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, é necessário concluir que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou nenhum elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da marcha deste processo, a qual revela, sem sombras de dúvida, que
Laucide
foi flagrado conduzindo seu veículo alcoolizado,
evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386,
VII
, do Código de Processo Penal).

O recorrente pleiteia, outrossim,
que
pena privativa de liberdade seja substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, conforme estabelecido no § 2º do
art.
44 do Código Penal e que o valor da prestação pecuniária não exceda o montante equivalente a 1 (um) salário-mínimo
.

O pedido merece acolhimento.

Isso porque, conforme consta no relatório, o apelante foi condenado
à pena de
6

(seis) meses de detenção e
,
nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal,
“Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos...”
.
No entanto, o magistrado aplicou “
por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a pena de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 4 (quatro)
salários mínimos
(art. 43, inc. I do CP) e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP. As entidades beneficiadas com a prestação pecuniária e a prestação de serviços serão eleitas em sede de execução.”
,
em flagrante ofensa ao disposto legal.

Desse modo, com fulcro no art. 44, § 2º, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade,
que deverá ser indic
ado
pelo juízo da execução.

Noutro turno a defesa do apelante requer “
que o apelante cumpra a pena privativa de liberdade em regime aberto por ser inclusive mais benéfico ao réu do que o pagamento de quatro
salários mínimos
”

No entanto, a
substituição da pena por restritiva de direitos trata-se de direito subjetivo do réu
,
devendo o juiz aplicar sempre que cumprir os requisitos

e, como instituto de humanização da sanção penal, deve ser aplicado visando o benefício daquele, podendo ser concedido ainda que após o início do cumprimento da sanção, como lhe faculta o art. 180 da Lei n. 7.210/84.

Aliás, da
leitura do art
. 44
e parágrafos do
C
ódigo
P
enal
, o legislador apenas deixa margem para a discricionariedade do juiz caso o réu seja reincidente, no § 3
º
, do referido artigo
,
que assim
dispõe:
“Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente

recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”

Sobre a matéria em debate, trago à colação a lição de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

(...) a possibilidade de se transformar uma pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é dada pelo art. 180 desta lei, constituindo a forma positiva de conversão de penas, durante a fase da execução. (In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 541).

Assim, considerando que o juízo singular já reconheceu que o
apelante
preenche os requisitos dispostos no art. 44 da Lei Material Penal, a pretensão defensiva visando o restabelecimento do regime aberto para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não deve ser acolhida, até porque a conversão não é prejudicial ao insurgente como alega sua defesa, pois, caso ele venha a descumprir alguma regra do regime aberto que lhe foi impingido, poderá ser regredido para o semiaberto, situação que agravaria ainda mais o cumprimento de sua sanção.

Além disso, com a readequação realizada nesta decisão, impondo ao apelante
o cumprimento de apenas
uma
pena
restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade,
que deverá ser indicado pelo juízo da
execução
, não existe razão para alegação de que “
a pena restritiva de direitos, que deveria ser mais benéfica ao apelante, se mostra mais severa do que o cumprimento da pena de detenção, uma vez que impõe o pagamento de R$ 5.648,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais) ao apelante, prestação de serviço comunitário e proibição de dirigir.
”

Por fim, a defesa do apelante postula
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais
.

Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade
ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita.
Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,publicadono DJE 29.04.2021).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de
Laucide
de Campos Almeida
apenas
para
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
consistente em

prestação de serviços à comunidade,
a ser indicada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025